Tribunal: TJES
Processo: 5001272-54.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001272-54.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCEICAO APARECIDA DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL. ALEGA:
A) QUE EM DEZEMBRO DE 2013 FOI PROCURADA EM SEU LOCAL DE TRABALHO E NA OCASIÃO LHE FOI OFERECIDO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ; B) QUE MESMO COM A ESTRANHEZA SOBRE O FATO ACEITOU A ENTREGA DO CARTÃO; C) QUE RECEBIA FATURAS E ATÉ CHEGOU A PAGAR ALGUMAS, PORÉM COMO O BANCO PROMOVEU DESCONTOS DIRETO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTOS DE TAIS PARCELAS ; D) QUE NÃO SE RECORDA DE TODAS AS COMPRAS QUE REALIZOU OU SEUS VALORES ; E) QUE A REQUERENTE AINDA APRESENTA UM DÉBITO NO VALOR DE R$ 785,82; F) QUE HÁ NOTÓRIA CHANCE DA AUTORA JÁ TER PAGO TAL VALOR; G) QUE MESMO NÃO UTILIZANDO TAL CARTÃO OS DESCONTOS AINDA CONTINUAM.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“
[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR que a parte ré, considerando como saldo devedor o valor de R$ 3.259,62 (três mil duzentos e cinquenta e nove reais e 62 centavos) , aplique a norma contida na Resolução n.º 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, realizando o parcelamento do débito da parte autora com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2° da norma, atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança; b) DETERMINO que a ré CESSE os descontos no contracheque da parte autora, até que seja realizado a aplicação das novas taxas; c) DETERMINAR ainda que após o adimplemento da dívida, a ré CESSE em definitivo os descontos do contrato discutido nestes autos, na folha de pagamento da parte autora junto à ao Municipal de Linhares-ES.
”.
(3). RECURSO AUTOR. REQUER SEJA O PRESENTE RECURSO RECEBIDO E CONHECIDO, PARA, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO, REFORMANDO A SENTENÇA A FIM DE QUE SEJA RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DIANTE DO DESRESPEITO DA RECORRIDA EM COBRAR VALORES ACIMA DAQUELES LEGALMENTE DEVIDOS. ALTERNATIVAMENTE, A DESNATURAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO (EMPRÉSTIMO) E AFASTADA AS PREVISÕES CONTRATUAIS QUE NÃO SE APLICAM À ESPÉCIE, POR FORÇA DO ART. 46 DO CDC, PARA QUE A DÍVIDA REMANESCENTE DAS COMPRAS SEJA CALCULADA SOBRE JUROS SIMPLES, RESPEITANDO A RMC, REDUZIDA A TAXA DE JUROS PARA 1% A.M. DIANTE DA COBRANÇA FORA DOS MOLDES LEGAIS E A AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO E FACILITAÇÃO AO CONSUMIDOR, BEM COMO A PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR PARA TENTAR SANAR AS PROBLEMÁTICAS CAUSADAS PELA PRÓPRIA RECORRIDA, SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NOS TERMOS DA INICIAL. (4). RECURSO RÉ. REQUER SEJA, TENDO EM VISTA A QUESTÃO DEVOLVIDA, DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, PARA QUE SEJA REFORMADA IN TOTUM A R. SENTENÇA E JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. TODAVIA, ENTENDENDO DE FORMA DIVERSA A EG. TURMA, REQUER QUE SEJA REDUZIDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ. REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE INOMINADO ADESIVA DA PARTE AUTORA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
(5). É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO À DEMANDADA, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO, OU ATÉ MESMO QUE ESTE CONTINUARIA ATIVO APÓS FINDADO O EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO. NESTE SENTIDO, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE RECORRIDA NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N° 4.549/2017 DO BANCO DO BRASIL CORRETAMENTE APLICADO PELO MAGISTRADO
A QUO*
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE/RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. (8). CONDENO A PARTE RECORRENTE/AUTORA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO §3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.